Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747538-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: J. P. S. O. S., ELIANA SILVA SANTOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 26 de junho de 2024 17:58:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador